Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713586-96.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR, AMANDA DUTRA DE SOUZA PACIENTE: MAIKON SOARES CATUABA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AMANDA DUTRA DE SOUZA e MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR em favor de MAIKON SOARES CATUABA, ora paciente, denunciado por incurso no art. 157, 2o, incisos II e VII do Código Penal (1o fato), artigo 157, 3o, inciso II (2o fato), ambos do Código Penal e o artigo 244-B da lei no8069/90, por duas vezes (3o fato). Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Invocam o princípio da presunção da inocência, “por não haver provas concretas nos autos de que o paciente seria o autor dos crimes” e que isto é matéria de mérito. Afirmam que existem, nos autos, testemunhas que presenciaram o crime e informaram a verdadeira autoria do crime. Aduzem que o argumento de que a gravidade abstrata do delito abalaria a ordem pública e a credibilidade no Judiciário é rechaçada pelo STF e STJ. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Finalmente, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. MAIKON SOARES CATUABA, paciente, e YHORRAN BRUNNER RODRIGUES DIAS foram denunciados por incurso no art. 157, 2o, incisos II e VII do Código Penal (1o fato), artigo 157, 3o, inciso II (2o fato), ambos do Código Penal e o artigo 244-B da Lei no8069/90, por duas vezes (3o fato). Consta dos autos que os denunciados, juntamente com dois menores de idade, durante o Bloco de Carnaval “Quem chupou vai chupar mais”, que ocorreu em 8/2/2020 no estacionamento do Museu Nacional de Brasília/DF, teriam teriam roubado, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o celular da vítima Rianne dos Santos Alves, e roubado, mediante violência a pessoa, consistente em desferir vários golpes de facas e martelo a mochila da vítima Matheus Barbosa Magalhães Costa, que veio a óbito em decorrência das agressões. Narrou a denúncia que: “1o FATO No dia 08 de fevereiro de 2020, por volta de 20h10, no estacionamento externo do Museu Nacional, em Brasília/DF, durante o Bloco de Carnaval denominado "QUEM CHUPOU VAI CHUPAR MAIS", os denunciados, com vontade livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Gabriel dos Santos Barbosa Andrade e Jhonata Matheus da Silva Alves, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, subtraíram, para o grupo, aparelho celular, pertencente à vítima Rianne dos Santos Alves. 2o FATO Na mesma data e local acima indicados, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Gabriel dos Santos Barbosa Andrade e Jhonata Matheus da Silva Alves, mediante violência a pessoa, consistente em desferir vários golpes de facas e martelo (Memorando n° 939/2020-05a DP), tentaram subtrair, para o grupo, a mochila pertencente à vítima Matheus Barbosa Magalhães Costa. Após as agressões, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito (Laudo de Perícia Necropapiloscopica no 200/2020, fls. 12/14 e Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) N° 05214/2020, fls. 46/49). 3o FATO Ainda nas circunstâncias acima delineadas, os denunciados, com vontade livre e consciente, corromperam os adolescentes Gabriel dos Santos Barbosa Andrade, nascido em nascido(a) em 20/08/2002, com 17 anos de idade (fls. 57/58) e Jhonata Matheus da Silva Alves, nascido em 23/04/2002, com 17 anos de idade (fls. 41/42), com eles praticando as infrações penais acima narradas. Consta dos autos que a vítima Rianne dos Santos Alves, durante a festividade pré-carnavalesca do Bloco de Carnaval denominada "QUEM CHUPOU VAI CHUPAR MAIS", foi abordada pelos denunciados Yhorran Brunner Rodrigues Dias e Maikon Soares Catuaba e pelos adolescentes Gabriel dos Santos Barbosa Andrade e Jhonata Matheus da Silva Alves. Na ocasião, um integrante do grupo, mediante grave ameaça, consistente em apontar faca ou canivete em sua direção, subtraiu seu aparelho celular. Em seguida, a vítima Matheus Barbosa Magalhães Costa, que também participava da festividade, foi abordada pelos denunciados, bem como pelos adolescentes. O denunciado Yhorran Brunner tentou subtrair a mochila que a vítima carregava. Na ocasião, o ofendido não entregou de imediato o bem, então foi agredido por facadas, golpes de martelo e pontapés até cair ao chão desfalecido, momento em que continuou a sofrer as agressões. Após as referidas agressões, o grupo evadiu-se do local do fato. Posteriormente, a vítima Matheus foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) n° 05214/2020, fls. 46/49. Iniciadas as investigações, a vítima Rianne dos Santos Alves compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, oportunidade em que informou que, na data dos fatos, no decorrer do citado bloco pré-carnavalesco, grupo de quatro rapazes lhe chamou a atenção devido à violência de seus atos. Registrou ainda que o referido grupo portava ostensivamente armas brancas e provocava diversas brigas. A vítima Rianna destacou que teve seu celular subtraído pelo mesmo grupo que agrediu e tentou subtrair a mochila da vítima Matheus. Rianna ainda apresentou filmagens do local dos fatos, contendo as imagens dos denunciados e dos adolescentes momentos antes dos crimes em apuração nos autos (Auto de Apreensão N° 128/2020 – fls. 53). As imagens apresentadas pela vítima Rianne foram amplamente divulgadas na mídia e nas redes sociais. Diante da divulgação das imagens, os policiais da Delegacia do Gama/DF receberam denúncias anônimas, as quais indicavam que o denunciado Yhorran Burnner Rodrigues, em seu meio social, estaria se vangloriando pelas ruas próximas a sua residência, ameaçando diversas pessoas com pequeno martelo, anunciando ser o autor do crime no bloco de pré-carnaval realizado no centro de Brasília. Prosseguindo nas investigações, a vítima Rianne reconheceu pessoalmente, com absoluta segurança e presteza, o denunciado Yhorran Brunner Rodrigues Dias, como sendo o responsável por puxar a mochila da vítima Matheus Barbosa, ocasião em que tentou subtrair o referido bem, durante a contenda que resultou na morte de Matheus (fl. 40). Ainda a referida vítima reconheceu por fotografia, com absoluta segurança e presteza, o denunciado Maikon Soares Catuaba, como sendo o responsável por agredir a vítima Matheus, junto com os demais envolvidos (fl. 43/44).” Não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação e reiterou os argumentos lá expendidos. Confira-se: “No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o réu, pois não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na decisão que a decretou (ID 61263916). A prisão do acusado possui como fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. Conforme destacado, há elementos que demonstram a materialidade dos crimes e indícios razoáveis de autoria. Existem gravações da atuação violenta do grupo criminoso da noite dos fatos, as declarações dos acusados e, em especial, a palavra da vítima em reconhecê-los. Tem-se que MAIKON e seus comparsas ostentavam facas e vinham agindo de forma violenta no local antes da execução dos crimes, o que chamou a atenção da ofendida. Pela tragédia da morte da outra vítima, o fato teve bastante repercussão, o que possibilitou uma resposta célere das redes sociais e da comunidade em que os acusados estavam inseridos. Pela pertinência, reitero as argumentos anteriormente expendidos (Decisão - ID 61263916): (...) Só nestes autos demonstra-se que, possivelmente, os representados praticaram um roubo e latrocínio, condutas praticadas com extrema gravidade, em local público, com uma aglomeração de pessoas. O fato ostenta gravidade concreta, eis que as circunstâncias do delito transbordam o inerente ao tipo penal. Ressalte-se que há indícios no sentido de que os representados, em seu meio social, vangloriaram-se de ter "furado" a vítima, o que demonstra uma periculosidade bem superior da normalmente encontrada nos agentes que praticam delitos patrimoniais. Também revela um menosprezo pela vida de eventuais futuras vítimas. Além disso, há suspeitas de que também foram autores de outros roubos naquele mesmo dia, com o emprego de facas, fato que demonstra que a conduta é praticada reiteradamente. São fortes os indícios de que os representados irão reincidir, colocando em risco a ordem pública, bem como deixarão de comparecer aos atos do processo, impedindo a devida instrução criminal. Entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública, porquanto as demais providências, menos gravosas (art. 319 do CPP), são insuficientes para resguardar a eficácia do processo penal. O simples comparecimento em Juízo, recolhimento domiciliar ou arbitramento de fiança, se mostram inócuos; a determinação quanto a frequentar determinados lugares ou não se aproximar de certas pessoas não se mostra frutífera, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados e a periculosidade dos representados. (...)&amp;rdquor;. O comportamento de MAIKON, portanto, denota a necessidade de evitar a recidiva e, ainda, a ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para frear o ímpeto ofensivo do acusado. Nesse passo, relembro que o fato do requerente possuir condições pessoais favoráveis, não garante, por si só, o direito à revogação, se outros elementos recomendam a necessidade da custódia preventiva. Ainda, não é hipótese de mitigar a custódia em face da pandemia provocada pelo novo coronavírus, consoante os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, sobretudo pela violência empregada na ação. Não consta nos autos razão específica de saúde devidamente comprovada que ponha em xeque o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado. Também não consta informação de que o preso se encaixe em grupo de vulneráveis da Covid-19, tampouco de impossibilidade de eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Ao contrário, o que se tem propagado na mídia é que, diante da gravidade do problema, o Ministério Público, a Vara de Execuções Penais e representantes do GDF vêm desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação da Covid-19 nas unidades prisionais e a minorar as consequências da pandemia no setor carcerário. Além disso, as audiências por videoconferência em decorrência da pandemia que assola o país foram recentemente regulamentadas pelo Eg. Tribunal (Portaria Conjunta no 52 de 08/05/2020), o que provavelmente possibilitará a realização do ato em data oportuna. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de MAIKON SOARES CATUABA.” De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos graves, cometidos em concurso de pessoa, mediante grave violência, em via pública, e punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador